Tribunal: TJMT
Processo: 0003802-18.2017.8.11.0005
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003802-18.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELIO BRUGNOLO - CPF: 387.965.469-72 (APELANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), OSMAR LANCE - CPF: 151.623.469-34 (APELADO), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), MARIA DIAS LANCE (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OLIVIO PORTELA - CPF: 019.973.190-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO LUIZ PORTELA - CPF: 405.350.450-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSMERY DE FATIMA BARZOTTO LABREA FERREIRA - CPF: 717.996.999-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ANTONIO PORTELA - CPF: 468.462.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OLIVIO PORTELA - CPF: 019.973.190-04 (APELANTE), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), MOEMA VIANA REGINATO MENDES - CPF: 002.366.351-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA – RECONHECIMENTO – ATO JURÍDICO NULO – CONSEQUENTE NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS SUBSEQUENTES CELEBRADOS – BOA-FÉ DO TERCEIRO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – APLICAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS –
RECURSO DESPROVID
O.

1 - Embora detenha a condição de terceiro porque não figurou no polo passivo da Ação de Anulação de Ato Jurídico, o Apelante não comprovou que exerce posse sobre o imóvel, ainda que indireta, logo, não está legitimado para o ajuizamento dos Embargos de Terceiro.

2 – A nulidade do ato jurídico citação que culminou na nulidade da adjudicação do bem imóvel ao Banco afeta todos os demais negócios jurídicos dela decorrentes. Logo, as alienações posteriores àquela realizada pelo Banco do Brasil, cujo direito foi declarado nulo, são todas igualmente nulas.

3 – Aquele adquirente de bem imóvel que não age com a mínima cautela ao celebrar negócio jurídico que envolva o bem não pode ser considerado como adquirente de boa-fé.

4 – O desprovimento do recurso impõe ao caso a aplicação do artigo 85, § 11, do CPC, ou seja, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 0003802-18.2017.8.11.0005

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Célio Brugnolo
e
José Olívio Portela
em virtude da sentença prolatada pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Diamantino, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiros opostos em face do casal
Osmar Lance
e
Maria Dias Lance
.

Na sentença recorrida, o Juiz singular considerou o Apelante José Olvídio Portela carecedor da ação, por ter reconhecido sua ilegitimidade ativa, à míngua da comprovação de que exerce posse, ainda que indireta, sobre o bem imóvel litigioso, chancelando o que fora decidido no acórdão proferido no RAI 1002270-70.2018.8.11.0000, de minha relatoria.

No mérito, obtemperou que o ato judicial que pendia sobre o imóvel rural com área de 126 hectares matriculado sob o número 23.296 do CRI de Diamantino, qual seja: Carta de Adjudicação em favor do Banco do Brasil S.A., foi anulado nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico nº 0001927-38.2002.8.11.0005 (Código 15743) ajuizada pelos Apelados em face da aludida Instituição Financeira, em virtude da comprovação da
querela nulittatis.
Por isso, concluiu que os atos posteriores à aludida adjudicação anulada, que foram: a alienação do bem promovida pelo Banco do Brasil S.A. para Rosmery Ferreira e Fernando Ferreira, e destes para o Apelante José Portela, que transpassou direitos de posse para o Apelante Célio, estão igualmente maculados de nulidade, máxime porque o vício/ausência de citação não se convalida no tempo.

O Juiz da causa fundamentou que a sentença proferida na Ação de Nulidade de Ato Jurídico nº 0001927-38.2002.8.11.0005 já transitou em julgado, devendo ser cumprida a ordem judicial de retorno da situação ao
status quo ante
, com a devolução da posse e da propriedade aos Apelados.

Em arremate, condenou os Apelantes no ônus da sucumbência, e fixou a verba honorária em 10% do valor atribuído à causa.

Inconformados, os Apelantes recorreram e, no prólogo das razões, formularam pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, o que foi por mim indeferido, nos termos da decisão de ID 99866548, pois não vislumbrei a presença de qualquer requisito para concessão de efeito suspensivo ao Apelo.

Os Apelantes ratificaram que o Banco do Brasil S.A. adjudicou o imóvel rural matriculado sob o n. 23.296 do CRI de Diamantino nos autos da Ação de Execução movida em face dos Apelados e que, em 02/05/2002, mencionado adjudicante vendeu o bem para o casal Rosmery e Fernando Ferreira; estes, por sua vez, alienaram o bem para o Apelante José Portela em 19/11/2002, que vendeu os direitos possessórios para o outro Apelante Célio Brugnolo em 01/06/2005.

Sustentam que exerciam a posse do imóvel quando os Apelados propuseram a Ação de Nulidade de Ato Jurídico nº 0001927-38.2002.8.11.0005, distribuída em 28/06/2004, e que são terceiros de boa fé, e que o Apelante José Portela sempre exerceu a posse indireta.

Afirmam que a medida pretendida com o manejo destes Embargos de Terceiros é sobrestar os efeitos da decisão judicial proferida na Ação de Nulidade de Ato Jurídico nº 0001927-38.2002.8.11.0005, haja vista que comprovaram, satisfatoriamente, que são proprietários e/ou possuidores do imóvel rural, conforme prova a farta documentação e prova oral carreada aos autos.

Alegam que a aquisição feita pelo casal Rosmery e Fernando Ferreira, que antecedeu às negociações envolvendo os Apelantes, é válida, eficaz, hígida, não havendo qualquer mácula capaz de retirá-la do mundo jurídico, em especial, porque, em 02/05/2002, a Ação de Nulidade de Ato Jurídico nº 0001927-38.2002.8.11.0005 não havia sido averbada na margem da matrícula nº 23.296.

Verberam ser possível acolher o pedido de proteção possessória por meio de Embargos de Terceiros, mesmo em se tratando de ato judicial transitado em julgado, afirmando que “os embargos de terceiros não visam anular a decisão judicial transitada em julgado, mas apenas afastar a eficácia da coisa julgada em relação a quem não foi parte nos autos (...)”.

As contrarrazões ao recurso foram apresentadas no ID 91225960 e os Apelados rechaçam todas as teses do recurso, sustentando que o Juiz
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao julgar improcedentes os pedidos dos Embargos de Terceiro, especialmente quando menciona a ausência de cautela do Apelante
Célio Brugnolo
ao adquirir imóvel sem ao menos pedir certidão de inteiro teor do cartório de Registro de Imóveis, para verificar a situação do bem.

Expõem, também, que a intenção dos Apelantes, na verdade, é induzir o julgador em erro. Ao final, pugnam pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Célio Brugnolo
e
José Olívio Portela
interpuseram Recurso de Apelação em virtude da
sentença prolatada pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Diamantino, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiros opostos em face do casal
Osmar Lance
e
Maria Dias Lance
.

Extrai-se dos autos que, em decorrência da ordem judicial exarada pela Juíza da Vara Cível da Comarca de Nobres nos autos da Ação de Execução movida pelo Banco do Brasil S.A. em face dos Apelados, em 06/12/2001, foi efetivado o R. 16/23.296 atinente à Carta de Adjudicação na matrícula nº 23.296 do CRI de Diamantino do imóvel objeto destes Embargos de Terceiro.

Em 02/05/2002, registrou-se o R.18/23.296 no qual a Instituição Bancária transmitiu a propriedade do imóvel para o casal
Rosmery e Fernando Ferreira
. E, em 08/07/2004, procedeu-se à averbação – AV-19/23.296 – da existência da Ação de Nulidade de Ato Jurídico nº 0001927-38.2002.8.11.0005 ajuizada pelos Apelados em face do Banco.

Nota-se que, em 19/11/2002,
Rosmery e seu esposo
celebraram com o Apelante José Portela o Instrumento Particular de Compra e Venda do aludido imóvel; todavia, sem qualquer registro da Escritura Pública.

Após esse fato, em 01/06/2005, o Apelante
Célio
adquiriu os direitos de posse sobre o mencionado bem, deixando de se atentar para o fato de que, desde 08/07/2004, já havia se tornado público e notório o processamento da Ação de Nulidade que poderia colocar a adjudicação do bem por parte do Banco do Brasil S.A., fato este que afasta a sua boa-fé.

Quanto ao Apelante
José Portela
, a sua ilegitimidade ativa para a causa foi matéria amplamente discutida nos autos do RAI 1002270-70.2018.8.11.0000, no qual atuei como Relatora e proferi voto condutor.

Na oportunidade, obtemperei que havia sido realizada constatação
in loco
em 23/01/2018 e, conforme a Certidão do Oficial de Justiça, naquele local residem Valdecir Capitanio, sua esposa Salete e alguns funcionários, por aproximadamente 09 (nove) anos. Por isso, a questão atinente à capacidade de ser parte nestes Embargos de Terceiro não é questão tormentosa, pois há elementos que convergem para a ilegitimidade ativa de
José Portela Olívio Portela
.

No decorrer da instrução, a meu ver, nada mudou. Assim, mantenho o entendimento adotado no Agravo de Instrumento, no sentido de que, embora o Apelante detenha a condição de terceiro, porque não figurou no polo passivo da Ação de Anulação de Ato Jurídico, não comprovou que exerce posse sobre o imóvel, ainda que indireta, estando claro que não está legitimado para o ajuizamento dos Embargos de Terceiro.

Segundo a doutrina,
terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido. O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja parte na demanda
(MARINONE, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel, in Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, RT, 3ª ed., p. 926).

Nesse sentido lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

Natureza dos Embargos. Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa de procedimento especial sumário,
cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte.
O Embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração de posse), ou evitar alienação de bens ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser
(
in
CPC, 7.º Ed. Editora Revista dos Tribunais, p. 1.185). (sem grifo no original).

Ressalto, ainda, que ficou devidamente comprovado nos autos, por meio do documento de ID 91221071 – Pág. 164/165, que, em 23/01/2018, foi realizada constatação
in loco
no imóvel objeto da lide e, conforme a Certidão do Oficial de Justiça, naquele local continuam residindo o Sr. Valdecir Capitanio, sua esposa Salete Capitanio e funcionários.

Assim, ratifico a parte da sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do Apelante José Olívio Portela e o julgou carecedor da ação.

No que tange ao imóvel, ressai dos autos que os Apelados obtiveram êxito quanto ao pedido de cancelamento dos registros R-16, R-18 e baixa na averbação AV-19, todos da matrícula 23.296 - RGI da Comarca de Diamantino/MT, restabelecendo o imóvel ao
status quo ante
, em virtude de vício da citação nos autos da Ação de Execução movida pelo adjudicante Banco do Brasil S.A.

Assim, ficou claro para o Juiz
a quo
que o exercício da posse por parte de
Célio
é proveniente de ato nulo, pois na cadeia registral do imóvel a adjudicação feita pelo Banco do Brasil S.A. é inválida, ineficaz e não pode surtir quaisquer efeitos no mundo jurídico, fato este que, inevitavelmente, alcança o Apelante legitimado, o qual tem alternativas processuais para reaver eventuais perdas e danos, que não a via eleita.

Extraída está a questão principal do caso, muito bem exposta na sentença pelo Juiz singular, qual seja: a nulidade do contrato firmado entre os Embargantes

Jose Olívio Portela e Célio Brugnolo,
decorrente da nulidade da adjudicação do bem pelo Banco do Brasil que, consequentemente, anulou o negócio jurídico celebrado entre o Banco e
Rosmery e Fernando Ferreira
(de quem José Olívio adquiriu o bem) e os atos subsequentes.

Ainda que os Embargantes tentem a todo o momento, utilizando-se de todas as vias recursais, provar que exercem posse sobre o imóvel em discussão, a questão é que a posse é injusta e precária, porque o contrato que o respaldava é nulo de pleno direito.

Nessa linha de raciocínio, o Juiz da causa expôs com acerto as razões suficientes para julgar improcedentes os Embargos de Terceiro, como demonstra abaixo trecho da sentença guerreada:

Em que pese a argumentação do embargante Célio, sabe-se que ele adquiriu o referido bem através de negócios jurídicos anulados, conforme consta da sentença de fls. 729/731, nos autos do processo em apenso (código nº 15743), que determinou a nulidade da citação com o retorno ao ‘status quo ante’, qual seja, o restabelecimento da posse do bem litigioso em favor do ora embargado OSMAR LANCE.

É sabido que o vício de citação é ato nulo, e não anulável, portanto, não pode ser convalidado em razão da existência de terceiro de boa-fé, de modo que todos os atos e negócios jurídicos ocorridos após a citação viciada devem ser considerados igualmente nulos, não produzindo efeitos.

Ora, o ato nulo não produz qualquer efeito por ofender gravemente os princípios de ordem pública. O ato é absolutamente inválido; não precisa ser anulado, pois já nasce nulo; o Juiz somente declara o ato nulo, podendo fazê-lo de ofício. A declaração de nulidade é uma penalidade ao desrespeito da norma. Os atos nulos não podem ser convalidados, nem ratificados. Também não se convalescem pelo decurso de tempo. Não produzem efeito algum.

Essa situação, inclusive, já havia ficado caracterizada na sentença que reconheceu a nulidade da citação e, em consequência, de todas as vendas futuras envolvendo o imóvel em litigio (fls. 729/731, nos autos do processo em apenso código nº 15743), sendo importante registrar que essa sentença já transitou em julgado, conforme certidão de fls. 940.

Neste particular, “os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias, incluído aqui os alienantes da coisa ou direito litigioso, atingirão todos os adquirentes. Se houver cadeia sucessiva de alienações, todos os adquirentes serão atingidas pela sentença.” (NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade, in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, Ed. RT, 9ª edição, São Paulo, 2006, p.217).”(...)”.

Com efeito, a boa-fé daquele que comprou não está em jogo, muito menos seria capaz de convalidar ato nulo. O que se reserva ao adquirente de boa-fé é tão-somente as ações próprias de reparação dos prejuízos experimentados, nada mais.

Comungo do mesmo entendimento exposto na sentença: a nulidade da citação que culminou na invalidade da adjudicação do bem imóvel ao Banco afeta todos os demais negócios jurídicos dela decorrentes. Logo, as alienações posteriores àquela realizada pelo Banco do Brasil, cujo direito foi declarado nulo, são igualmente nulas.

No que tange aos argumentos de que
Célio
exerce a posse sobre o imóvel, ainda que indireta, não é possível que seja considerada nestes Embargos de Terceiro, pois a ação exige a boa-fé, ainda que presumida, o que não é o caso.

Nesse ponto, também não assiste razão aos Apelantes, pois o que se vislumbra do contexto-fático e probatório é que o Apelante
Célio
não pode ser considerado adquirente de boa-fé, já que não agiu com a mínima cautela ao adquirir o bem, pois não requereu, ao menos a certidão de inteiro teor do imóvel para verificar a existência de alguma constrição.

Nesse sentido está firmado o entendimento jurisprudencial pátrio, o que se demonstra
in verbis:

Embargos de terceiro. Pretensão à desconstituição da constrição sobre bem imóvel.
Embargos julgados improcedentes
. Alienação do imóvel quando já em curso demanda executiva. Ausência de registro da penhora. Irrelevância.
Adquirente que dispensa apresentação de certidões necessárias para a concretização do ato. Não adoção de cautela mínima pelo adquirente a afastar a presunção de boa-fé. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com observação. Não cuidou o embargante de providenciar pesquisa junto aos distribuidores do foro da situação do imóvel para a verificação de eventuais execuções tramitando contra o vendedor, deixando de adotar o mínimo cuidado que se espera do contratante. Tal conduta afasta a presunção de boa-fé do adquirente, que assumiu o risco de sua omissão. Logo, havendo demanda executiva contra o alienante em trâmite desde 1.994 e tendo ocorrido a alienação do imóvel em 2.010, está evidenciada a fraude à execução, razão pela qual deve ser mantida a constrição judicial que recaiu sobre o bem (TJSP - AC: 10192826320178260114 SP 1019282-63.2017.8.26.0114, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 29/08/2018, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2018).

Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘...só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé, o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição’ (REsp nº 655.000/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/08/2007).

Além disso, a averbação de constrição na matrícula do imóvel objeto de negociação afasta a boa-fé do adquirente.

Nesse sentido, trago o julgado que segue:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE REQUISITO “FUMUS BONI IURIS” – CIÊNCIA DE EXISTÊNCIA DE DEMANDA –
ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL EM QUESTÃO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Não há que ser concedida proteção possessória, por meio de liminar, em Embargos de Terceiro, quando houver ciência acerca da existência de demanda envolvendo o imóvel em questão,
mormente quando houver averbação na sua matrícula, configurando-se, assim, a ausência de boa-fé do terceiro”
(TJ/MT - AI 170661/2015, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, J: 19/04/2016, P: 27/04/2016). Destaquei

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO – CONFIGURADA – AÇÃO EXECUTÓRIA AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL –
ALIENAÇÃO POSTERIOR – BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a configuração da fraude à execução é necessário o preenchimento de três requisitos: a) estado de pendência de uma demanda judicial condenatória ou executória, b) a situação de "insolvência" do executado e
3) e a má-fé do terceiro. No caso, demonstrado que os devedores adquiriram bem imóvel sobre o qual havia prévia averbação à margem da matrícula respectiva a respeito da existência de ação de execução capaz de reduzir os devedores à insolvência
(TJ-MS - AC: 08035266520198120001 MS 0803526-65.2019.8.12.0001, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 24/01/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2021). Destaquei

Ademais, essa situação de ausência de boa-fé do Apelante
Célio
foi muito bem considerada pelo Juiz
a quo
na sentença objurgada, que não merece reparo.

De mais a mais, o fato de Rosmery Ferreira estar de boa-fé no momento da aquisição do imóvel pelo Banco do Brasil, já que não havia restrição averbada na matrícula do imóvel, tal predicado (boa-fé) não se estende aos Apelantes, pois os negócios jurídicos ocorreram em momentos temporais distintos, e o direito real é personalíssimo, e não transcende para os Apelantes.

E não é só isso. Ainda que naquela época não houvesse averbação da ação na matrícula do imóvel, a partir do momento em que foi promovida a averbação dando efeitos
erga omnes
à restrição de negociação, está descaracteriza a boa-fé de qualquer cidadão que pretenda adquirir o bem sem o mínimo de cautela, como no caso em exame.

Diante do exposto, entendo que não merecem guarida os inconformismos sustentados pelos Apelantes no recurso de Apelação e, por essa razão, mantenho incólume a sentença recorrida.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO ao Apelo
e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

Além disso, impõe-se ao caso a aplicação do artigo 85, § 11, do CPC; assim, majoro para 12% do valor atualizado da causa os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021